Tribunal: TJMT
Processo: 1005026-38.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005026-38.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUTH VAZ DE ALMEIDA - CPF: 033.380.031-10 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADO – CONTRATO CANCELADO ANTES DO DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RUTH VAZ DE ALMEIDA contra a sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada pela apelante contra BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., tendo em vista que o Banco comprovou que a contratação não chegou a se concretizar, já que foi excluída antes de ocorrer o primeiro desconto, julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como multa no percentual de 5% sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado nos termos do art. 80 e 81 do CPC, observadas as regras do art. 98, § 3º do CPC. (Id.
134913195)

A apelante sustenta a inexistência má-fé, já que não agiu com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois apenas utilizou-se dos meios jurídicos postas a seu dispor na defesa de seus interesses, sem excessos, sobretudo “
por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão”

Relata que “a litigância de má-fé não se presume, ela deve ser demonstrada por meio de prova satisfatória. Além disso, deve ser comprovada a existência de dano processual a ser compensado pela condenação”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e afastada a condenação em litigância de má-fé (Id.
134917154)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº
134917156
, o Banco dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

RUTH VAS DE ALMEIDA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais' em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo:

“Que, após emissão do extrato previdenciário, tomou conhecimento que havia desconto oriundo do contrato nº 620304800, no valor de R$ 603,63 (seiscentos e três reais e sessenta e três centavos), a ser pago em 84 parcelas no valor de R$ 14,28 (quatorze reais e vinte e oito centavos), com início no mês de julho de 2020, contrato excluído com 01 parcela descontada; que, desconhece totalmente a contratação; que, até a presente data teve a título de danos materiais o seguinte valor atualizado R$ 31,14 (trinta e um reais e quatorze centavos); que, para recompensar os danos sofridos, requer a condenação do réu em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), assim, busca a procedência da ação, com a condenação do réu nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 10.031,14 (dez mil e trinta e um reais e quatorze centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

Recebida a inicial foi determinada a citação do réu e, em face do momento pandêmico, não foi designada audiência de conciliação.

Devidamente citado, contestou o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela autora, dizendo que ao contrário do que alega a parte autora, não houve nenhum débito relacionado ao empréstimo supracitado uma vez que verificando a consulta extraída do sistema do INSS, juntada nos autos pela própria autora, não houve descontos realizados em benefício, pois o contrato foi excluído em 29 de julho de 2020, antes mesmo do agendamento da primeira parcela; que, no caso em tela não há que se falar em dano moral, assim, pugna pela improcedência da ação, com a condenação da autora nos ônus da sucumbência. Junta documentos.

Sobre a contestação, manifestou-se a autora, tendo requerido o julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema PJe, nos termos do artigo 21, da Resolução nº03/2018/TP/TJMT; incorrendo a parte no disposto no §1º do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O fato.

Ruth Vas de Almeida a presente Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em desfavor de Banco Itaú Consignado S/A, porque, segundo a inicial, tomou conhecimento do contrato de empréstimo consignado nº 620304800, no valor de R$ 603,63 (seiscentos e três reais e sessenta e três centavos), a ser pago em 84 parcelas no valor de R$ 14,28 (quatorze reais e vinte e oito centavos), com início no mês de julho de 2020, contrato excluído com 01 parcela descontada. Informando, ainda, que desconhece completamente suposta contratação, sendo uma vítima de cobrança indevida de valores junto à sua única fonte de renda, enfrentando dificuldades financeiras e inúmeros prejuízos.

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de ingresso, entendo que não há provas suficientes a demonstrar que o contrato bancário deva ser declarado nulo, bem como o tão decantado prejuízo.

Pretensão resistida.

A preliminar levada a efeito pela empresa ré, a meu ver, não tem como prevalecer, senão vejamos:

O art. 5º da Constituição Federal trata dos direitos e garantias fundamentais e, em seu inciso XXXIV, alínea 'a', traz o direito de petição, a saber:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

Assim, é direito de todo e qualquer cidadão peticionar aos Poderes Públicos em defesa de direitos, incluindo o Poder Judiciário.

Nesse sentido, o inciso XXXV do supracitado artigo dispõe sobre o direito de acesso à justiça, in verbis:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Desta feita, condicionar a apreciação judicial ao prévio procedimento administrativo configura flagrante violação ao direito de petição e acesso à justiça.

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERTADA PELO IPSEMG. REGULAR CONTRIBUIÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE. INTERESSE DE AGIR DA AUTORA. CONTESTAÇÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. I -A decisão proferida em outra ação judicial proposta contra o IPSEMG, determinando o cancelamento da contribuição mensal a título de custeio saúde, inviabilizando, evidentemente, a continuidade da fruição dos serviços médicos oferecidos pelo IPSEMG não alcança a pretensão de nova adesão ao plano de assistência à saúde com o retorno das contribuições, mediante descontos mensais nos proventos de aposentadoria da servidora estadual. II. A nova adesão ao sistema e a continuidade da prestação dos serviços assistenciais pressupõem o pagamento das contribuições relativas ao período em que a parte passa a se vincular novamente ao plano de assistência médica do IPSEMG. III. Inexiste carência de ação pela ausência do prévio requerimento extrajudicial e a inequívoca resistência à pretensão de restabelecimento do plano mediante regular contribuição, quando o Réu refuta o pedido autoral em sua contestação, chancelando a resistência à pretensão inicial. IV. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados nos termos do art. 85 e §§ 2º e 3º do CPC/2015.(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0431.10.000415-6/001 – REL.DES. WASHINGTON FERREIRA, julgado em 19 de junho de 2018).

É o caso dos autos, razão pela qual, rejeito-a

Conexão.

No tocante à preliminar de conexão arguida pela parte ré, não verifico como possa florescer a pretensão, uma vez que o caso dos autos não se amolda ao disposto no artigo 55 do Código de Processo Civil.

Registre-se que as ações não possuem a mesma causa de pedir (art.319, III, CPC), nem mesmo identidade de objeto (os contratos que embasam as ações são distintos).

Destaque-se, ainda, que o caso dos autos não comporta nem mesmo a aplicação do §3º, do artigo 55, do Código de Processo Civil, uma vez que ausentes os seus requisitos, pois, inexiste a possibilidade de decisões conflitantes e, isso se verifica pela natureza dos contratos em questão.

Acerca do tema, eis a jurisprudência:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATOS DISTINTOS - CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. - Em ações que tenham como objeto contratos distintos, não há justificativa para o julgamento pelo mesmo Magistrado, por inexistir, nesses casos, risco de decisões conflitantes.” (TJ-MG - CC: 10000180584245000 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 27/11/0018, Data de Publicação: 03/12/2018)

(...)

De forma que, não havendo possibilidade efetiva de julgamento conflitante ou contraditório, desnecessário se faz a reunião dos processos em comento.

Destarte, refuto a preliminar de conexão arguida pela parte ré.

Da declaratória.

No que tange o pedido de declaração de nulidade do contrato, não vejo como possa prosperar, por falta absoluta de provas.

Ademais, é princípio geral que somente se pode declarar a nulidade de um ato jurídico quando ele existe e, no caso posto à liça, segundo a informação dada pela empresa ré, em sua peça de bloqueio, tal contratação chegou a se concretizar, todavia, fora excluída antes de ocorrer o primeiro desconto.

A propósito, eis a assertiva levada a efeito pela instituição financeira:

“Ao contrário do que alega a parte autora, não houve nenhum débito relacionado ao empréstimo supracitado uma vez que o contrato foi cancelado, em 29/0 7/2020, antes do vencimento da primeira parcela, conforme se verifica da consulta extraída do sistema do INSS, juntada aos autos pela parte autora.. (grifamos – ID 53984835)

Como consignado, dúvida não existe que houve contato preliminar para o relacionamento bancário, todavia, não houve o famigerado desconto.

Pois bem. Observa-se do extrato do INSS acostado aos autos pela própria autora, que de fato, conforme afirmado pela instituição financeira, houve o cancelamento do contrato, sem ter efetivado qualquer desconto no benefício previdenciário do autor.

Conforme se observa do referido documento, - contrato - com previsão do primeiro desconto em agosto de 2020, todavia, não houve desconto, sendo o contrato excluído no dia 29 de julho de 2020, em que se iniciariam os descontos, o que demonstra a ausência de prejuízo à parte autora, bem como, a inexistência de ato ilícito praticado pelo banco requerido.

Sendo assim, constata-se que o negócio jurídico não se concretizou, o que corrobora com as alegações do requerido, de que as partes não firmaram contrato, e que logo que teve conhecimento dos fatos, realizou o cancelamento do contrato, antes mesmo de qualquer cobrança.

Desta feita, inexistindo o desconto, uma vez que excluído o contrato, não há falar em dano moral e repetição de indébito.

Com efeito, a mera implantação do contrato, sem qualquer desconto, não gera, por si só, lesão de natureza extrapatrimonial que autorize a pretensão indenizatória postulada a título de danos morais.

Com efeito, a documentação trazida aos autos pela parte autora não é suficiente para provar a alegação autoral, pois, não basta apenas alegar que não reconhece “desconhecer completamente da suposta contratação” (fl.05 – ID 50505285); e, em sentido contrário, a instituição financeira carreia aos autos documentos que dão, com segurança, notícia da não contratação, o que não fora desmerecido pelo autor quando da impugnação à contestação, aliás, argumentos totalmente alheios ao fato.

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL DE MARIA DE LURDES COELHO FERNANDES E BANCO DO BRASIL S/A – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – NEGÓCIO EXCLUÍDO SEM DESCONTO DE PARCELAS POR AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. Considerando que a Instituição Financeira comprovou a celebração do contrato de mútuo, que foi excluído sem desconto de parcelas por ausência de margem consignável, o pedido inicial de nulidade do contrato e reparação moral deve ser julgado improcedente. (TJMS - AC: 08010599420188120051 MS 0801059-94.2018.8.12.0051, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 24/09/2020)

Assim, diante da falta absoluta de elementos que possam respaldar a súplica posta na peça vestibular, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência da declaratória

Dano moral.

Para que exista o dever de indenizar, necessária a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre o primeiro e segundo, os quais devem ressair de forma cristalina.

Vislumbra-se, pois, que, para se falar em indenização devese observar três aspectos que são: a ilicitude do ato praticado já que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada, sendo que a inexistência de quaisquer destes pressupostos impossibilita a reparação do dano ante a ausência do fato-consequência

Vejamos o que a doutrina preconiza:

"Deve, pois o agente recompor o patrimônio (moral ou econômico) do lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa do seu próprio, desde que presente a subjetividade no ilícito". (Indenização nas Obrigações por Atos Ilícitos, J. Franklin Alves Felipe, Ed. Del Rey, p. 13, 1995)

E ainda:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

Em se observando o caso versado neste processo, tenho que não ficou evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da reparação.

Há que se ressaltar uma vez mais que o autor não carreou aos autos um mínimo de prova a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso, muito embora tenha demonstrado interesse, diga-se: alegou e nada provou.

Assim, não vislumbro que os fatos tenham atingido a esfera da personalidade da autora.

Como sabido, esse tem origem na violação de direito de personalidade do ofendido. Nesse sentido é o magistério de Sérgio Cavalieri, porquanto o renomado autor define o dano moral como:

“A lesão a bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima. (Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª edição. Editora Malheiros. página 74)

(...)

Todavia, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica a ensejar a sua reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

(...)

De forma que, o pedido de condenação da instituição financeira em danos morais, não tem pertinência.

Da compensação.

No mesmo diapasão, o pedido de restituição da importância de R$ 15,57 (quinze reais e cinquenta e sete centavos), em dobro, uma vez que no caso em desate, o que se percebe, é que não restou comprovado nos autos que a cobrança foi indevida.

(...)

Frisa-se que a condenação em dobro só tem lugar quando efetivamente comprovado o pagamento indevido.

Ademais, incabível a condenação do réu à repetição em dobro do indébito, porque sua incidência pressupõe indevida cobrança por má fé do credor, o que não se vislumbra na hipótese

No caso em desate, a autora não efetuou o pagamento da referida quantia cobrada indevidamente e não há qualquer indício que a cobrança indevida tenha decorrido de má fé da instituição financeira, não podendo, portanto, pretender recebê-la, muito menos de maneira dobrada, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo nosso ordenamento jurídico, conforme o artigo 884 do Código Civil.

Da litigância de má-fé.

Depreende-se dos autos que o autor omitiu o fato de que mantinha relação contratual com a instituição financeira com a finalidade específica de interferir no resultado da lide, tentando induzir o julgador em erro ao afirmar que desconhecia a origem do débito, adotando postura que não se coaduna com a boa-fé processual.

Desta forma, restando evidenciado nos fólios que o autor tinha conhecimento da contratação e que omitiu tal informação para alterar a verdade dos fatos, não há dúvidas de que sua ação se amolda ao artigo 80, inciso II do Código de Processo Civil.

É cediço que o conceito de lide temerária é extremamente vago, mas pode-se assim dizer da ação que alguém propõe com má-fé, sem legítimo interesse moral e econômico ou sem justa causa, causando danos à outra parte indevidamente chamada a juízo, caracterizando-se em abuso de direito, no caso, abuso de direito processual.

Assim, no conceito de lide temerária encontram-se presentes a ideia de abuso de direito processual e de litigância de má-fé, sendo esta, a má-fé, o ânimo doloso de quem age ilicitamente, sabendo que viola os direitos de terceiros e transgride as disposições da lei.

O artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe que se reputa litigante de má-fé aquele que proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.

Entendo que para a ocorrência da má-fé, imprescindível que se comprove que a atitude da parte enquadra-se em alguma daquelas hipóteses preceituadas nos incisos do art. 80 do CPC.

É preciso que o litigante adote, intencionalmente, conduta maliciosa e desleal, com o fito de prejudicar a parte adversa.

(...)

Nesta seara, no meu sentir agiu a parte autora com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses escusos, com excessos.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais" promovida por RUTH VAS DE ALMEIDA, em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, bem como a multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado e o faço com amparo nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil devidamente atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A apelante ajuizou a presente ação declaratória/indenizatória contra o Banco/apelado alegando que, ao verificar o extrato do INSS vinculado à sua conta, “percebeu” que foram realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário, Contrato n. 620304800– início em 07/2020 no valor de R$603,63 (Seiscentos e três reais e sessenta e três centavos) – a ser quitado em 84 parcelas de R$14,28 (Quatorze reais e vinte e oito centavos) – contrato excluído com 01 parcela descontada”.

O Banco por sua vez, comprovou que a contratação existiu, mas não houve descontos no benefício previdenciário da autora/apelante, já que “o contrato foi cancelado, em 29/07/2020, antes do vencimento da primeira parcela (vista para agosto/2020), conforme se verifica da consulta extraída do sistema do INSS, juntada aos autos pela parte autora. (ID 53984835).

Sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação existiu, mas não foram realizados descontos uma vez que o contrato foi cancelado antes do débito da primeira parcela.

Quanto à litigância de má-fé, entendo correta a conclusão sentencial, também nesse ponto, uma vez que há motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial, bem como sua alegação de total desconhecimento do empréstimo efetivamente contratado.

“Depreende-se dos autos que o autor omitiu o fato de que mantinha relação contratual com a instituição financeira com a finalidade específica de interferir no resultado da lide, tentando induzir o julgador em erro ao afirmar que desconhecia a origem do débito, adotando postura que não se coaduna com a boa-fé processual.

Desta forma, restando evidenciado nos fólios que o autor tinha conhecimento da contratação e que omitiu tal informação para alterar a verdade dos fatos, não há dúvidas de que sua ação se amolda ao artigo 80, inciso II do Código de Processo Civil”.

Como se vê, o MMº. Juiz admitiu que os documentos apresentados pelo Banco na contestação constituem prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato e prejuízos advindos da contratação, como o desconto indevido no seu benefício previdenciário.

Cabe, portanto, apenas reexaminar o conjunto probatório dos autos e, no caso, referendar a conclusão sentencial, pois, realmente, há prova da celebração do contrato e a inexistência de qualquer prejuízo, já que cancelado antes do primeiro desconto, o que não enseja declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

A litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave
(culpa lata dolo aequiparatur),
sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora, conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da parte autora/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo e desconto indevido) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022